Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-04.2022.8.11.0030
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000287-04.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 006.122.381-64 (APELANTE), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

VI) EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. COBRANÇA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL E/OU NEGATIVAÇÃO DE NOME. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de débitos considerados abusivos, relativos a cobranças de faturas de consumo de energia elétrica realizadas entre novembro de 2021 e abril de 2022. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento proporcional das custas e honorários. A apelante alega cerceamento de defesa pela negativa de perícia técnica, e pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida diante de alegada ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus ao benefício da justiça gratuita; e (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e se a cobrança indevida justifica a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, II e III, do CPC, uma vez que as razões recursais demonstram claramente a insatisfação da parte com os fundamentos da sentença, não havendo vício de dialeticidade.

4. A impugnação à justiça gratuita não merece acolhida, pois o ônus da prova recai sobre quem a impugna, e a parte ré não comprovou a capacidade financeira da autora, que permanece beneficiária da gratuidade judiciária.

5. Não há cerceamento de defesa, pois, conforme o art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, cabe ao juiz indeferir provas consideradas desnecessárias, sendo legítimo o indeferimento da perícia técnica quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente à formação do convencimento.

6. A simples cobrança indevida de valores, sem a inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito ou a demonstração de abalo psíquico ou prejuízo à rotina pessoal, não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reprodução dos fundamentos da inicial na apelação não viola o princípio da dialeticidade quando demonstrada a pretensão de reforma da sentença.

2. A impugnação à justiça gratuita deve ser instruída com prova da capacidade financeira da parte adversa, sob pena de indeferimento.

3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juízo considerar os elementos já constantes dos autos suficientes para o julgamento da lide.

4. A cobrança indevida de valores, desacompanhada de negativação do nome do consumidor ou de demonstração de abalo relevante, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 370, caput e parágrafo único; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019, DJe 05.12.2019.

· STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019, DJe 11.10.2019.

· TJMT, Ap 1006123-13.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 18.12.2024, DJE 10.01.2025.

· TJMT, Ap 1002839-28.2019.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 22.03.2023, DJE 28.03.2023.

· TJMT, Ap 145425/2016, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.11.2016, DJE 14.11.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1000287-04.2022.8.11.0030.

Recorrente(s): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA.

Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito e Danos Morais, de n. 1000287-04.2022, proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos abusivos de 03/11/2021, no valor de R$ 1.045,20 (mil e quarenta e cinco reais e vinte centavos), de 05/11/2021 de R$ 3.432,44 (três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), de 06/12/2021 de R$ 1.568,77 (mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos) e, de R$ 523,61 (quinhentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos) referente ao mês de abril/2022.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento pró rata, das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em relação a autora, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A apelante inicialmente fala em cerceamento de defesa, ao argumento de que a realização de perícia técnica é imprescindível para demonstrar a irregularidade na aferição do consumo de energia realizada pela apelada.

Alega que a conduta da concessionária em realizar cobranças exorbitantes de consumo de energia elétrica, muito superiores ao efetivamente consumido, lhe causou transtornos e angústia tamanha, passível de reparação por dano moral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 279107007, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade; impugnação a justiça gratuita concedida em primeiro grau de jurisdição e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, a apelada suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da

inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo, rejeito a preliminar.

É com o voto.

III) VOTO – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

Eminentes pares:

Ainda em preliminar, a Energisa S/A impugna os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos à apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente, quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido, nota-se dos autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a concessionária apelada deve comprovar que a apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo a impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Em casos correlatos nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto nº. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 05/05/2020)

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Eminentes pares:

Como dito, a apelante fala em cerceamento de defesa, haja vista que foi indeferido o seu pedido de realização de perícia técnica judicial no relógio medidor, pela qual pretendia demonstrar que a média utilizada para obtenção dos valores não coincide com o efetivamente consumido.

Então, a teor do parágrafo único e caput, do artigo 370, do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, de ofício ou a pedido das partes, determinar a produção das provas necessárias para o julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. ”

In casu, o magistrado singular entendeu que, por se tratar de faturamento pela média de consumo e não fraude ou defeito no equipamento medidor, a perícia técnica não contribuiria em nada para elucidação do caso.

Assim, tendo o juízo se convencido de que os documentos carreados aos autos eram suficientes para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, sobretudo por não haver qualquer questionamento acerca das faturas anteriores às impugnadas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE VALORES ABUSIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO - FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA LEGITIMA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, uma vez que o juiz, destinatário das provas, considerou que a prova pericial se revelava desnecessária à solução da controvérsia, eis que os demais elementos constantes nos autos se mostraram suficientes para a formação de sua convicção sobre os fatos discutidos na demanda. (...). (N.U 1006123-13.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 10/01/2025)

Logo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Da análise dos autos se extrai que a requerente ajuizou ação de obrigação de fazer c/c declaratória de negativa de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de liminar, narrando que no ano de 2021, adquiriu um imóvel rural e que recebia fatura de consumo de energia elétrica condizente com o real consumido, porém, para sua surpresa, passou a receber faturas de energia elétrica com valores exorbitantes e incompatíveis com seu consumo real. Algumas faturas alcançaram montantes de R$ 6.664,85, R$ 3.432,44 e R$ 1.568,77, sendo que seu imóvel não possuía equipamentos ou eletrodomésticos que justificassem tal consumo.

Com essas narrativas, postulou pela declaração de inexistência dos referidos débitos, bem como, do valor de R$ 523,61 referente ao mês de abril/2022, e ainda, pela condenação da concessionária em danos morais.

Ao final, pugnou pela realização de perícia técnica no relógio medidor, para que pudesse identificar os motivos que levaram as contas de energia elétrica serem cobradas em valores exorbitantes.

Em sua defesa a requerida suscitou preliminar da perda superveniente do interesse de agir, sob o fundamento de que as cobranças impugnadas já haviam sido refaturadas.

No mérito, rechaçou os argumentos da requerente, afirmando que a possibilidade de faturamento pela média de consumo está amparada pelo artigo 86, da resolução 414/2010, da ANEEL.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral conforme relatório.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

É que, para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas

diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso dos autos, o transtorno vivenciado com o desvio produtivo, não demonstrou ter sido suficiente a ponto de causar prejuízos às atividades cotidianas realizadas pela consumidora e nem que atingiu o seu direito de personalidade.

Em casos semelhantes, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

A tese do desvio produtivo do consumidor exige a efetiva demonstração de prejuízo às atividades fins do consumidor, até mesmo porque a mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral.

O autor não demostrou que o infortúnio tenha lhe causado desperdício de tempo, a afastar-lhe dos afazeres cotidianos para buscar a solução do problema. (N.U 1002839-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Ademais, como reiteradas vezes decidido por esta Corte, a simples cobrança de valores reputados indevidos, sem que haja inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, não é bastante para caracterizar dano moral passível de reparação.

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico. (TJMT - Ap 165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização. (TJMT - Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Logo, diante da ausência de comprovação dos danos de ordem moral suportados, não há em que falar no dever de indenizar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025